Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. PATRIMÔNIO. RENDIMENTO MENSAL. CONDIÇÕES PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As provas coligidas aos autos levam à conclusão de que o recorrente não faz jus à benesse da gratuidade de justiça, uma vez que seu patrimônio e a ausência de gastos que comprometam seu rendimento mensal indicam que possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais.

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.